Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716184-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, ELIANE CRISTINA PESTANA EMBARGADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Defiro o pedido formulado em petição de ID no 30491072. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2021 00:01:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator